Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0721327-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso especial interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 47739990), tendo em vista a afetação, pelo STJ, do tema referente à “necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação” (REsp 1.965.394/DF - Tema 1.175). Igualmente, foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário à consideração que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida no apelo extremo. A parte interessada, então, apresentou o requerimento de ID49906534, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, que, ao apreciar o requerimento apresentado, concluiu (ID33406604): A decisão que determinou a suspensão do feito considerou a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175), que discutia a “necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”. Nesse passo, em acórdão publicado no dia 20.09.2023, o Superior Tribunal de Justiça promoveu o julgamento do Tema 1.175 e firmou a seguinte tese: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário”. Neste momento, observa-se que a questão tratada no Tema 1.175 distingue-se da matéria controvertida no presente caso, uma vez que o pedido de retenção de honorários contratuais foi realizado pelo próprio escritório de advocacia e não pelo sindicato. Além disso, como pontuado no acórdão que julgou o agravo de instrumento, não existe prova da filiação da parte exequente ao sindicato. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “(...) 1. Em que pese a afetação, cadastrada como Tema 1.175/STJ, para julgamento dos Recursos Especiais n. 1965394/DF, n. 1965849/DF e n. 1979911/DF, relacionados à "necessidade, ou não, de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação", não há falar em suspensão por parte do STJ de todos os feitos, cuja decisão de sobrestamento envolveu apenas os recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ. 1.1. Demais disso, a matéria recursal difere da tese desse tema repetitivo, uma vez que relativa a pedido de retenção dos honorários contratuais realizado pelo próprio escritório de advocacia, além de apresentar particularidade afeta a ausência de filiação sindical da exequente. Pedido indeferido. (...) (Acórdão 1748691, 07300555220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. No julgamento que decidiu pela afetação e suspensão dos processos (Tema 1.175/STJ para julgamento dos REsp 1965394/DF, REsp 1965849/DF e REsp 1979911/DF, sob o rito dos recursos especiais repetitivos), foi estabelecida como tese controvertida a: "Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022)". Contudo, a controvérsia objeto dos autos difere da tese lançada junto ao tema repetitivo supra, uma vez que a tese controvertida se refere às ações em que o sindicato solicita a retenção dos honorários advocatícios, enquanto que neste feito a retenção é solicitada pelo próprio advogado. (...) (Acórdão 1701663, 07114401420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.175, afetou para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos a seguinte tese controvertida: Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022.) 1.1. Necessário o distinguishing entre o tema repetitivo elencando e o presente processo, na medida em que a tese controvertida se refere à ações em que o sindicato solicita a retenção dos honorários advocatícios, enquanto que na presente demanda a retenção é pedida pelo próprio causídico. (...) (Acórdão 1677527, 07355438520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, reconheço a distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela tratada no Tema 1.175 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, reconhecido odistinguishing, remeto o recurso especial de ID 46013933 ao Superior Tribunal de Justiça, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029